Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que reconheceu a preclusão quanto à inclusão de reajustes remuneratórios posteriores à homologação definitiva dos cálculos operados em execução de título judicial.
2. O acórdão embargado concluiu que os cálculos foram homologados com concordância expressa do exequente, com trânsito em julgado em 10/03/2023, tendo o Distrito Federal cumprido integralmente a obrigação, o que levou à extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se o acórdão embargado contém omissão e erros de fato ao rejeitar a inclusão de reajustes salariais supervenientes nos cálculos já homologados e definitivamente julgados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há vícios no acórdão embargado, pois o tema da impossibilidade de incluir reajustes posteriores à homologação dos cálculos foi objeto de enfrentamento expresso no julgamento do agravo interno, inclusive sob os ângulos suscitados nestes embargos.
5. A homologação dos cálculos transitou em julgado, tendo o credor concordado com o valor devido e reiterado tal concordância em manifestações posteriores, o que impede nova discussão por força da preclusão (CPC, art. 507), por não se tratar de erro material ou inexatidão aritmética.
6. A execução foi regularmente extinta pelo pagamento (CPC, art. 924, II), após o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal.
7. O precedente do STF no Tema 1.170 não se aplica ao caso, conforme distinção já reconhecida por este Tribunal, pois aqui há concordância expressa com os cálculos, homologação definitiva e pagamento integral, em situação distinta daquela em que ainda pendia discussão sobre o índice de atualização.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria controvertida nem à rediscussão da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não providos.